Tribunal: STF
Processo: ARE 1454331
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. REFIS. Exclusão. Pretensão de discutir tópico não abordado no acórdão recorrido. Impossibilidade. Súmula nº 284/STF. Suposta ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de improcedência da ação.



    2. A parte recorrente suscitou tópico de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes.



    3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.